Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-47.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002484-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (APELANTE), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), Luz do Sol Energia Solar (APELADO), RENOVIGI ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 16.851.732/0002-06 (APELADO), PATRICIA SCHERER - CPF: 997.589.200-06 (ADVOGADO), ADRIANO DIGIACOMO - CPF: 020.633.639-00 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 05.790.965/0001-49 (APELADO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (APELADO), ADRIANO DIGIACOMO - CPF: 020.633.639-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 05.790.965/0001-49 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), PATRICIA SCHERER - CPF: 997.589.200-06 (ADVOGADO), RENOVIGI ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 16.851.732/0002-06 (APELANTE), CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 187.808.518-27 (ADVOGADO), MARCIO BERTOLDI COELHO - CPF: 006.191.949-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

JOAO BOSCO LOPES FILHO e OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

SERVIÇOS ENERGÉTICOS
–
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
ATRAVÉS DE PLACAS SOLARES
–
APARELHO MEDIDOR FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA QUE NÃO REGISTRA CORRETAMENTE A PRODUÇÃO
DE ENERGIA GERADA
–
LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA COM ALEGAÇÃO AUTORAL
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA –

VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
–

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O
consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada.

O réu tem o ônus de provar a existência de um fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor. (Art. 373, II do CPC).

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
(Inteligência dos artigos 186 e 927).

4
.

A ausência de registro da e
nergia
gerada
pelos painéis fotovoltaicos de titularidade do
consumidor

é capaz de configurar dano moral, em decorrência do abalo patrimonial suportado.

5.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº

2
5
1
669353
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4ª
Vara
Cível de Rondonópolis
-
MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais e Danos Emergentes c/c Obrigação De Fazer
,
julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para
CONDENAR
a requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor (a serem apurados em liquidação de sentença) e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$15.000,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condeno
, ainda, a requerida ENERGISA ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Quanto às requeridas
LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA
e
RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor – condenando o mesmo ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados de cada uma das requeridas, no montante correspondente a 20% sobre o valor atualizado da causa.

DECLARO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
(...)”
(grifo
original
).

Em suas razões recursais
,
a parte

recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de
conduta ilícita
.

Da in
existência de comprovação d
os
danos m
ateriais
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Recurso

tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
252649168
).

A parte recorrida
JOAO BOSCO LOPES FILHO

apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
51669382
).

A parte recorrida
LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA

apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 25166938
4
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
JOAO BOSCO LOPES FILHO e OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.,
ora Apelantes, contra sentença
(ID. nº 2
5
1
669354
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Cível de Rondonópolis
- MT, que nos autos
de Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais e Danos Emergentes c/c
Obrigação De Fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a
parte recorrida a
o pagamento
de indenização por danos materiais ao autor (a serem apurados em liquidação de sentença) e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$15.000,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Aduz a parte recorrente, que
não houve ato ilícito, considerando a compensação de crédito realizada.

Segue afirmando que:
“(...)
os créditos de energia ativa
devem ser utilizados para compensar o consumo em outro posto horário, na mesma unidade consumidora e no mesmo ciclo de faturamento. Somente em caso de restar créditos é que o excedente deve ser utilizado para abater o consumo de energia ativa em outra unidade consumidora escolhida pelo consumidor, no mesmo posto horário em que a energia foi gerada e no mesmo ciclo de faturamento (...)”.

Por outro lado,
aduz a parte recorrida que:
“(...) ficou caracterizado que a ré Energisa, a cada uma hora ou a cada 17Kw, estaria deixando de computar ao autor o equivalente a 08Kw, causando prejuízo financeiro ao mesmo e se locupletando ilicitamente (...)”

Pois bem.

Incialmente, registro que o apelado não se enquadra no
conceito de consumidor, conforme artigo 2º, CDC, por não ser destinatário final de energia elétrica fornecida, uma vez que a utilizada como insumo em sua atividade empresarial.

Compulsando os autos, percebo que

razão não assiste à recorrente.

S
abe que
que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade da ENERGISA S.A., para a sua caracterização, impõe-se apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação. Não há que se cogitar da apuração de culpa ou dolo da concessionária.
Com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos, que restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

No caso em apreço, o recorrido adquiriu placas de energia solar da empresa recorrida RENOVIGI, que foram instaladas pela empresa recorrida LUZ DO SOL, por um custo total de R$103.520,00 (cento e três mil e quinhentos e vinte reais), com a promessa de uma produção de energia que não foi alcançada.

Outrossim,
sabe-se que o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada. Pode até mesmo fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, para posterior compensação do consumo de energia verificado.

Desta feita, concluiu o
expert
nomeado pelo juízo, que o aparelho medidor de energia fornecido pela concessionária de energia elétrica,
deixou de registrar
a energia gerada.

Trago trecho do laudo pericial
(ID nº 251669297)
:

Outrossim, é sabido que é dever da concessionária de serviços públicos adotar tecnologia adequada e a empregar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam níveis de regularidade, continuidade, eficiência e segurança do serviço prestado, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, nota-se que a empresa recorrida não se preocupou em produzir quaisquer provas ou laudos hábeis a comprovar a regularidade dos medidores instalados na UC do recorrido, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

Portanto, ante a comprovação
do ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita os danos suportados, nasce o dever de indenizar, conforme preleciona o artigo 186 e 927 do CC:

186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
.

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO
- DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

D
a inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante, que
no presente caso, não houve a configuração de danos morais
e
que
para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Alternativamente, defende
que na hipótese de manutenção dos danos morais, que
estes
sejam reduzidos.

Pois bem.

Em relação ao dano moral, nota-se que o consumidor dispendeu considerável valor em dinheiro, para a aquisição de todo o sistema de energia solar, esperando auferir a compensação que lhe era justa e devida, todavia, teve suas expectativas frustradas em razão da falha no funcionamento do medidor instalado pela concessionária de energia.

Além disso, é notório o abalo financeiro causado ao consumidor, pois, apesar de constar no ato sentencial que os valores a título de danos materiais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, percebe-se que, até o momento do ajuizamento da ação, tais valores suportados pelo consumidor alcançavam o montante de
R$ 14.445,69

(quatorze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
– fato este que, notoriamente, configura danos morais indenizáveis.

2.4. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às partes recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho a verba honorária, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, em desfavor da recorrente, porquanto, indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargado
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024